Tribunal: CARF
Processo: 12448.728153/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728153/2017-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.930 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
MARLI ROSA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728153/2017-00
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.930 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728153/2017-00

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014 que
formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.819,48, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$13.889,00, assim
detalhado na descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação de lançamento.
Golden Cross. Documentação apresentada é insuficiente para para comprovar ter a
contribuinte arcado efetivamente com o pagamento das mensalidades do plano
(titularidade empresa).
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação na qual alega que:
O lançamento é nulo por falta de intimação para apresentar a SRL.
O valor contestado refere-se a despesas médicas glosadas (não aceitas) por falta de
comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresento documentos, tais como
extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s), transferência(s)
bancária(s) e/ou outro(s), com vistas à comprovação do efetivo pagamento das despesas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Sem emissão de ementa conforme artigo 2o, I da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/11/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.930 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728153/2017-00

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas com o plano de Golden Cross, no valor
total de R$ 13.889,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontado pela autoridade lançadora:
Golden Cross: documentação apresentada insuficiente para comprovar ter a
contribuinte arcado efetivamente com o pagamento das mensalidades do plano
(titularidade empresa).
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 53), foi a seguinte:
A possibilidade de dedução dos valores pagos a título de despesas médicas
limita-se a pagamentos especificados e comprovados e está condicionada aos gastos
ocorridos no ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste, relacionados ao
tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos e próteses
ortopédicas e dentárias e ainda aos pagamentos efetuados a operadoras de planos de
saúde e entidades que asseguram o direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza.
Neste ponto a defesa deixou de apresentar a documentação capaz de
comprovar a dedução pleiteada, devendo a glosa ser mantida.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.930 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728153/2017-00

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi porque não foram disponibilizados documentos que comprovassem que a
contribuinte tivesse arcado efetivamente com o pagamento das mensalidades do plano de
saúde.
Já a decisão de piso registrou que manteve a glosa sobre as despesas médicas em
função de a contribuinte não ter apresentado documentação capaz de comprovar a dedução
pleiteada.
Pois bem!
Com a peça recursal, a interessada junta aos autos: fatura de contrato coletivo (e-
fls. 66/128), emitido por Golden Cross; extrato bancário (e-fls. 129/139), de conta corrente do
Banco do Brasil S.A., em nome da recorrente; e comprovantes de pagamento de títulos (e-fls.
140/143); ilegíveis.
Analisando a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra êxito em
comprovar que arcou com o pagamento das mensalidades do plano de saúde Golden Cross.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.930 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728153/2017-00

Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 156
DF CARF MF
Original